Tribunal: TJPA
Processo: 0810093-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810093-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANA LEITE SANTOS DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
.

PROCESSO Nº.
0810093-22.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE: LUCIANA LEITE SANTOS MACEDO.

ADVOGADOS: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA,

OAB-PA Nº. 26.536; MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO, OAB-PA Nº 10.781.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCÊDENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1.

Em parecer na condição de
custos legis
, a douta
Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição dos termos aclaratórios.

2.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.

3.

Concernente ao vício apontado pelo embargante, pertinente à existência de “contradição” no aresto embargado, verifico, com esteio nas premissas doutrinárias transcritas e após releitura atenta do voto proferido por este relator, que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, em sede de julgamento do
Habeas Corpus
impetrado todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante.

4.

Em verdade, o embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou o prosseguimento da queixa-crime e a mantença desta por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do
Habeas Corpus
.

5.

Em relação à pretensão de prequestionamento

de matéria de ordem federal, tenho que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido.

6. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos

pela Defesa da embargante
LUCIANA LEITE SANTOS DE MACEDO
em face ao v
. acórdão de ID nº 16710381
,

em cujo teor a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, conheceu da ação de
habeas corpus
e, nessa extensão, denegou a ordem nos termos do voto deste Relator.

Segundo a Defesa, o querelante ajuizou queixa-crime contra a querelada, em 12/08/2021, com instrumento de procuração inadequado nos termos do art. 44, do CPP, e jurisprudência do STJ e STF, e não efetuou o recolhimento das custas processuais.

Intimado em 1º grau para sanear o processo, emendou a inicial com nova procuração em 12/08/2021, e efetuou o recolhimento das custas em 01/02/2023.

O que levou a impetração da presente ação de H
abeas Corpus,
com pedido liminar, seria obter o trancamento da ação penal privada. Em sede de liminar teve seu pedido negado e no mérito a ordem denegada.

O presente recurso foi interposto com o propósito de prequestionar matéria de ordem federal e, sanar suposta ilegalidade do v. acórdão, eis que, segundo a defesa o acórdão embargado fere jurisprudência dos Tribunais Superiores ao admitir fato inexistente quando dá emenda da procuração do querelante.

Nessa senda, o embargante argumenta que, diversamente da fundamentação constante do acórdão embargado, o instrumento de procuração estaria inadequado, quanto a formalidade imposta pelo art. 44 do CPP e, segundo entendimento exarado pelo STJ e STF (ID nº 14772510).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o Tribunal se manifeste explicitamente acerca da matéria ora aventada e, por conseguinte, afaste a ilegalidade assinalada, efetuando, simultaneamente, o prequestionamento do tema suscitado.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento dos embargos e sua rejeição, em razão do aresto embargado não ter incorrido em omissão, obscuridade, contradição ou ilegalidade, traduzindo-se em mero inconformismo com o pronunciamento judicial proferido (ID nº 16710381).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RITJPA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime."

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME."

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

De outra banda, relativamente à suposta existência de “contradição” no julgado, traz-se à baila lições doutrinárias:

"18.
Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acordão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado"

(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.898) (grifo do autor)

"c) contradição
: ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si. Exemplificando, suponha-se que o juiz reconheça que a conduta delituosa atribuída ao acusado é atípica, por conta do princípio da insignificância. Porém, ao invés de o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (“não constituir o fato infração penal”), a sentença absolutória é fundamentada no art. 386, inciso VI (“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”);"

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1838) (grifo do autor)

"Contradição:
Contraditória é a decisão que encerra aspectos

conflitantes. Exemplo: na sentença penal condenatória por roubo

(pena de quatro a dez anos de prisão), ao proceder ao cálculo da

pena, refere o juiz que, tendo em vista a inexistência de qualquer

circunstância judicial negativa entre as previstas no art. 59 do CP,

fixa a pena-base em cinco anos de reclusão (aumento de um ano,

portanto). Ora, esta decisão é contraditória, pois, não ocorrendo a

negativação de nenhum dos vetores do referido art. 59, impunha-se

a estipulação da pena basilar no mínimo legal. Perceba-se que o

vício que justifica a oposição dos embargos é a
contradição

interna,
“a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e

as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador” (STJ, EDcl no AgInt na Reclamação 31.387/SC,
DJ
29.08.2018). Logo, descabe alegar nessa via integrativa a ocorrência de
contradição externa,
assim considerada aquela que se verifica entre o julgado e outras decisões do mesmo tribunal acerca de casos análogos, ou entre o julgado e o entendimento da parte, ou entre aquele e o que foi deliberado no juízo
a quo.
”(Avena, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Ed. Método, 2023, item 14.10) (grifo do autor)

Concernente ao vício apontado pelo embargante, pertinente à existência de “ilegalidade” no aresto embargado, verifico, com esteio nas premissas acimas e após releitura atenta do voto proferido por este relator, que inexiste a mácula ventilada pelo embargante. Explico.

O embargante alega suposta ilegalidade do v. acórdão, em virtude de “contradição” entre a jurisprudência dos Tribunais Superiores e o Acórdão embargado, logo, em verdade, a ilegalidade apontada pelo embargante consiste em “contradição externa” do V. Acórdão e jurisprudência do STJ e STF.

Nessa senda, depreendo, que o embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou o prosseguimento da queixa-crime e sua manutenção por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique a prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese defensiva.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do
Habeas Corpus
impetrado.

Nessa ótica, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

"(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)."

(STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014)."

(STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

Ante ao exposto,

conheço
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
rejeito
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/02/2024